Tribunal: TJDFT
Processo: 0713096-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713096-15.2023.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: ANTONIA MARIA FONTENELE PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VENDA DIRETA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA INTERESSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de declaração de nulidade do “Edital de Convocação para Venda Direta n. 01/2019- SHVP Trecho I, relativamente ao item 331”, com subsequente “abertura de novo prazo para pagamento” (ID 63429594). 2. Decisão desta Relatoria deferiu parcialmente a medida liminar vindicada, “apenas para determinar que a Terracap se abstenha de alienar o imóvel objeto de discussão nos autos até o julgamento definitivo deste recurso” (ID 64863236). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em analisar se há vício no procedimento administrativo de venda direta do imóvel em discussão nos autos, decorrente da suposta ausência de notificação válida da ocupante para exercer a opção de compra do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Edital de Convocação para Venda Direta n. 1/2019 não previu forma específica para notificação da parte interessada. Aplica-se, nesse caso, o art. 31, § 4o, da Lei n. 13.465/2017, que trata sobre o procedimento administrativo de regularização fundiária, e prevê que a notificação da parte interessada “será feita por via postal, com aviso de recebimento, no endereço que constar da matrícula ou da transcrição, considerando-se efetuada quando comprovada a entrega nesse endereço”. 5. A Terracap não logrou demonstrar a ciência inequívoca, por parte da autora/apelante, quanto ao prazo para pagamento do valor da proposta. Não se observa dos autos a comprovação de que os e-mails enviados à recorrente tenham sido efetivamente recebidos ou visualizados. 6. A autora/apelante cadastrou endereço por ocasião de sua habilitação, que poderia ser utilizado para encaminhamento de notificação postal, à luz do art. 31, § 4o, da Lei n. 13.465/2017, o que não ocorreu. Impõe-se o reconhecimento da irregularidade do cancelamento do procedimento de venda direta, diante da ausência de notificação válida da parte interessada. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 31, §4o, da Lei 13.465/2017, 26, §3o, da Lei 9.784/99, bem como à Lei 4.133/21, aduzindo que a licitante, ora recorrida, tomou ciência da licitação pública, apresentou a documentação exigida e, consequentemente, foi habilitada, mas não comprovou o pagamento tempestivo do valor de aquisição da propriedade do imóvel, o que, de acordo com o item 21.2 do edital, é causa suficiente para o cancelamento da venda direta do bem. Sustenta que o procedimento administrativo foi conduzido de forma regular e com o devido atendimento à publicidade e transparência. Defende a aplicação do princípio da vinculação ao edital ou instrumento convocatório, pelo qual os licitantes têm a obrigação de cumprir na íntegra o que exige este edital. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários recursais em face da insurgente. Na petição de ID 70376192, a parte recorrida pede o desentranhamento das contrarrazões de ID 70376176, sob o fundamento de que foram apresentadas por equívoco. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 31, §4o, da Lei 13.465/2017, e 26, §3o, da Lei 9.784/99, e em relação ao suscitado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, tem-se que a Terracap não logrou demonstrar a ciência inequívoca, por parte da autora/apelada, quanto ao prazo para pagamento do valor constante da proposta, tendo em vista que não se observa dos autos a comprovação de que os e-mais enviados à apelante tenham sido efetivamente recebidos ou visualizados. Para além, ressalta-se que a autora/apelante cadastrou endereço por ocasião de sua habilitação, que poderia ser utilizado para encaminhamento de notificação postal, à luz da norma prevista no art. 31, § 4o, da Lei n. 13.465/2017, o que não ocorreu. Assim, o reconhecimento da irregularidade do cancelamento do procedimento de venda direta, diante da ausência de notificação válida da interessada é medida impositiva.” (ID 68229932). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao apontado malferimento à Lei 4.133/21, pois “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.659.949/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual, uma vez que a manutenção nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. O exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003